Tribunal: TJDFT
Processo: 0703164-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. NÃO OFERECIMENTO DE RESISTÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEL.

1. O processo autônomo de produção de prova tem natureza de jurisdição voluntária. Tutela-se apenas o direito à prova, que pode ser exercido até conjuntamente entre as partes, daí que se o requerido apresenta desde logo os documentos solicitados e não oferece resistência, não cabe a fixação de honorários advocatícios.

2. Recurso improvido.